Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CONSUMADO. TESE MINISTERIAL ACOLHIDA. TEORIA DA AMOTIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CRIME PRATICADO EM IGREJA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ - Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica e desvigiada, porquanto aplica-se a Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de furto consumado, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório.
3. Correta a análise desfavorável da culpabilidade, quando o delito foi praticado em estabelecimento religioso.
4. Apelações conhecidas, recurso do réu não provido e apelo do Ministério Público provido.